Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710291-17.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTIANE SOARES E SILVA RIBEIRO PACIENTE: JADSON LINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHRISTIANE SOARES E SILVA RIBEIRO em favor de JADSON LINS DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente desde 9/1/2021, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do CP. No presente writ, alega a impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente está preso preventivamente há mais de 90 dias, sem perspectiva de designação de audiência de instrução e julgamento, o que contraria o disposto no artigo 412 do Código de Processo Penal. Sustenta que o constrangimento ilegal a que esta sendo submetido o paciente por excesso de prazo configura verdadeira antecipação executória da pena, ferindo o princípio constitucional da presunção de inocência e da não culpabilidade. Afirma que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem família constituída (esposa e dois filhos), sendo uma filha recém-nascida, tem profissão lícita e residência fixa, bem como não responde a nenhum outro processo, o que comprova a ausência de periculosidade do paciente a ensejar a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. Aponta que o paciente foi preso em perfeitas condições de saúde e está correndo um sério risco de ser infectado e até vir à óbito no Centro de Detenção Provisória (CDP - Complexo Penitenciário da Papuda). Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0701736-11.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1313342, 07017361120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0700163-17.2021.8.07.0006 no Pje, verifica-se que a denúncia foi recebida em 22/1/2021. A defesa apresentou resposta à acusação e, em 10/2/2021, o MM. Juiz determinou seja designada audiência de instrução e julgamento. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador